Tribunal: STF
Processo: Rcl 62490
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula usurpação da competência desta Suprema Corte, por inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no que decidido no Tema 181 (ausência de repercussão geral). 



    Requer, por isso, (i) o reconhecimento da “nulidade processual tendo em vista o cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunha essencial ao processo, onde foi desrespeitado o contraditório e a ampla defesa e que seja marcado novo julgamento para oitiva da testemunha de defesa”; e (ii) “a nulidade da busca em domicílio, tendo em vista que que “por intuição” ou “desconfiança” de que o acusado estava mentindo, os policiais militares adentraram na residência pela SEGUNDA VEZ no mesmo dia”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 38), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a reclamação não merece guarida.



    Ao analisar o pleito, convém lembrar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese de má aplicação de tema decidido por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução da ementa do ato reclamado (eDOC 31):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    Portanto, ao analisar o agravo interno protocolado em face de decisão fundamentada em negativa de seguimento a recurso extraordinário que discutia questões as quais: i) o STF não reconheceu a existência de repercussão geral; ii) reconhecida à tese de repercussão geral, o ato reclamado não se afasta da conclusão desta Casa; tem-se que o Tribunal a quo utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



     



    É que o juízo primeiro de admissibilidade do extraordinário compete à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido, consoante disposto no art. 1.030 do CPC, com a redação conferida pela Lei 13.256/2016. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018) (Grifou-se) 



    Por fim, relembra-se que a via da reclamação é inadequada para a discussão da apontada violação a dispositivos constitucionais.



    3. Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente